Tribunal: TJPA
Processo: 0007451-33.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007451-33.2019.8.14.0006

APELANTE: HELENA SANTOS PINHEIRO, DANIEL DA SILVA ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONSURSO DE AGENTES – ART. 157, §2º, INCISOS II, E §2º-A, INCISO I C/C ART. 71 E ART. 155, §4º, INCISO IV, NA FORMA DO ART. 61 TODOS DO CPB.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE DOS RECORRENTES PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUENCIAS DO CRIME EQUIVOCADAMENTE AVALIADAS NA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Retificação a dosimetria da pena de ambos os réus. Pena definitiva quantificada em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e mais 129 (cento e vinte e nove) dias-multa. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DANIEL DA SILVA ASSUNÇÃO E HELENA SANTOS PINHEIRO
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa (
fls. 90/102 – ID 4311939
) que o condenou,
o primeiro,
à pena de 16 (dezesseis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta dias multa) dias-multa e,
a segunda
, à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, ambos à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso IV, em concurso material com o art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, todos do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
125/135 – ID 4311946
), pleitearam os recorrentes, em suma, pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, afastando a valoração negativa da conduta social e das consequências do crime.

Em contrarrazões (
fls. 143/151 – ID 4311948
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 160/169 – ID 4311950
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, os acusados, ambos residentes em Santa Bárbara do Pará, uniram esforços para furtar o Veículo Fiat Uno, placa JUI 5379, de propriedade da vítima Manoel de Jesus Gomes, morador das proximidades da casa de HELENA.

Para tanto, na data de 09/07/2019, por volta das 11h00min, aproveitando-se da ausência da vítima e do fato de se encontrar o veículo estacionado do lado de fora da residência, a dupla efetuou ligação direta no veículo e se apossou do mesmo, não sendo mais vistos na localidade, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 12.

Na data de 22/07/2019, por volta das 20h00min, a dupla de denunciados e um comparsa não identificado se deslocaram no veículo furtado em direção à Região Metropolitana de Belém, encontrando-se DANIEL na condução do automóvel, enquanto HELENA e o terceiro comparsa seguiam no banco traseiro, ambos na posse de armas de fogo.

Ao passarem pela BR 316, KM 17, Município de Marituba, o trio criminoso parou em um posto de gasolina a pretexto de abastecer o carro, momento em que HELENA e o comparsa não identificado desceram do veículo e anunciaram o assalto ao frentista que os atendeu, tomando deste, mediante o uso das armas, a renda apurada até então.

As vítimas Renan Teixeira e Luciene Nayara, que se encontravam em um veículo atrás do carro dos criminosos, na fila para abastecer, visualizaram a ação e ainda tentaram deixar o local, contudo, foram notados pelos assaltantes e também restaram abordados, ocasião em que foram tomados pela dupla, novamente mediante grave ameaça pelo uso das armas, um celular Samsung J2 e uma carteira contendo documentos, pertencentes a Renan, bem como um aparelho celular Moto C Plus, pertencente à Luciene.

Após o crime, a dupla retornou ao carro e juntamente com DANIEL empreendeu fuga em direção a Benevides, momento em que as vítimas acionaram uma viatura policial, sendo ainda montada uma barreira às proximidades da Loja Jacaúna, a fim de deter os acusados, contudo, estes lograram êxito em fugir.

Por volta das 23h00min, ainda seguindo pela BR 316, já no Município de Benevides, o trio criminoso avistou as vítimas Dionio Gonçalves, Eric da Paz e Elenildo Coimbra, os quais se encontravam fazendo instalação de postes de iluminação na Rodovia, decidindo mais uma vez pela abordagem.

Os assaltantes pararam o veículo e diante do número de vítimas, todos desceram do veículo, encontrando-se DANIEL e o comparsa na posse das armas de fogo e HELENA empunhando um gargalo de garrafa, cercando o local em que as vítimas estavam e exigindo a entrega de seus aparelhos celulares, além de subtraírem uma bolsa de ferramentas, um rádio amador, três capacetes e cinto de eletricista.

A fim de evitar que a Polícia fosse acionada, os assaltantes ainda se desfizeram da chave do caminhão das vítimas, empreendendo fuga rumo ao Município de Ananindeua.

Por volta das 23h30min, já neste Município, o trio de assaltantes encostou o veículo próximo de uma lanchonete localizada na entrada da Rua do Maguari, ocasião em que todos desceram do carro e anunciaram mais um assalto.

Nesse ponto, HELENA, ainda na posse do gargalo de garrafa, ameaçou a vítima Valdenir Lima, tomando-lhe o aparelho celular Samsung
J7
e em seguida se dirigindo à vítima Mizael Filho, de quem tomou o celular iphone X10.

Por sua vez, DANIEL, que se encontrava com uma das armas na cintura, ameaçava atirar em todos caso esboçassem reação, a todo momento pegando no cabo da arma e intimidando as vítimas.

De posse dos aparelhos celulares, o trio tomou ainda a motocicleta de um cliente não identificado, subindo os três no veículo e se evadindo, deixando no local o veículo Fiat Uno.

Um caminhoneiro que passava pela BR 316 percebeu a ação criminosa e notou o trio em fuga, ocasião em que aproximou o seu veículo da motocicleta e derrubou os criminosos na pista, tendo estes prosseguido em fuga a pé.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e passou a diligenciar no sentido de localizar os criminosos, logrando êxito em deter HELENA e DANIEL, não tendo a mesma sorte quanto ao terceiro criminoso, que logrou fugir na posse das armas de fogo, sendo somente recuperados os aparelhos celulares das vítimas Valdenir e Mizael, bem como o veículo inicialmente furtado, tudo conforme Auto de apreensão constante nos autos.

A prisão dos denunciados foi noticiada em um jornal local, sendo HELENA imediatamente reconhecida pelas vítimas Luciene e Renan, conforme atestam os Autos de reconhecimento produzidos na investigação.

A vítima Manoel Gomes também compareceu à DEPOL e reconheceu e recuperou o seu carro.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo em continuidade delitiva, em concurso material com o crime de furto qualificado.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Irresignados, os réus interpuseram o presente recurso no qual requereram, em suma, a redução das penas bases fixadas ao mínimo legal.

O pleito merece parcial provimento. Explico.

De início, evidencia-se que, por ocasião da dosimetria, o magistrado sentenciante se utilizou da valoração única dos elementos descritos no art. 59 do CPB para dosar o
quantum
de pena de ambos os ilícitos imputados aos réus, quais sejam, o furto qualificado e o roubo majorado, em latente violação ao princípio da individualização da pena, impondo-se a necessária correção.

Nesse sentido,
com relação ao delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas
, avaliando os vetores do aludido dispositivo legal, constata-se a
culpabilidade
,
os motivos e as circunstâncias do crime
, se mostram elementares ao tipo penal, ao passo que
os antecedentes, à conduta social e à personalidade dos agentes,
são neutros, não havendo elementos nos autos aptos a sua aferição.

Todavia, considero que as
consequências do crime
se revelam desfavoráveis, posto que o veículo furtado foi incisivamente empregado na prática de diversos crimes de roubo consecutivos, motivo pelo qual, nos termos do que autoriza a Súmula nº. 23 do TJE/PA, a pena base de ambos os acusados deve ser estabelecida em patamar pouco acima do mínimo legal,
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa
, a qual se torna definitiva ante a inexistência de elementos a serem considerados nas etapas subsequentes da dosimetria.

Em sequência,
quanto ao crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes
, r
eavaliando a dosimetria fixada na sentença em observância aos vetores descritos no art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo de piso cometeu equívocos ao avaliar negativamente a
conduta social
do acusado
Daniel da Silva Assunção
, utilizando para tanto, a existência de registros criminais em sua certidão de antecedentes, em contrariedade ao enunciado da Sumula nº. 444 do STJ, bem como, considerou desfavoráveis para ambos os acusados, às
consequências do crime,
considerando elemento ínsito ao tipo penal, qual seja: a não recuperação integral dos bens roubados.

Por outro lado, verifica-se que a
culpabilidade de ambos os réus
foi elevada, tendo eles agido em concurso de agentes para infringir maior temor e atingir um maior número de vítimas simultaneamente. Na mesma toada,
as circunstâncias do crime
se revelam desfavoráveis tendo os acusados praticado os ilícitos em estabelecimentos localizados a margem de rodovia federal de grande movimentação, em horário noturno, perpassando por três municípios contíguos cometendo os crimes de roubo.

Tais elementos, por si sós, justificam a fixação da pena base acima do mínimo, nos moldes da mencionada Súmula nº. 23 do TJE/Pa, devendo a reprimenda inicial de ambos os réus ser estipulada
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (vinte) dias multa, para ambos os réus
.

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas na etapa intermediária.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, deve ser mantida a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo na fração mínima de 2/3 (dois terços), descrita no art. 157, §2º-A do CPB, restando a pena dos acusados quantificada em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mais 83 (oitenta e três) dias-multa.

Em sequência, considerando a regra do crime continuado prevista no art. 71 do CPB, tendo sido praticados 03 (três) roubos majorados em sequência, deve ser mantida a causa de aumento na fração mínima de 1/5 (um quinto) estabelecida pelo juízo sentenciante, quantificando-se a reprimenda definitiva de ambos os acusados em
11 (onze) anos de reclusão e mais 99 (noventa e nove) dias-multa.

Por fim, considerando o concurso material na prática dos crimes de furto qualificado e roubo majorado, nos termos do art. 69 do CPB, quantifico a pena definitiva dos recorrentes em
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda dos apelantes no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, não tendo a detração do tempo de prisão preventiva realizado na sentença qualquer influência sobre o regime de cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a dosimetria da pena de ambos os réus para
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 129 (cento e vinte e nove) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/06/2023